Tribunal: TJPA
Processo: 0810041-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810041-71.2021.8.14.0040

APELANTE: JORDEAN FERREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147, DO CP, C/C ART. 7º, I DA LEI N°11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPIDICDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JORDEAN FERREIRA MIRANDA
, contra sentença que o condenou a pena a de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com pagamento do valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a título de danos morais à vítima, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial, registrado no dia do fato e, principalmente, pelos depoimentos colhidos em sede judicial, destacando o depoimento da vítima, restando devidamente comprovada a ação criminosa praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147;
Lei n°11.340/06, art. 7º, I;
CPP, art. 386, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORDEAN FERREIRA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena a de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com pagamento do valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a título de danos à vítima, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 18/10/2020, por volta de 22h30min, quando o denunciado, livre e conscientemente, ameaçou de mal injusto e grave a sua ex-companheira, Danniela Silva Sousa. Narram os fatos que, a vítima e o denunciado viveram em união estável por 10 anos e 8 meses possuindo dois filhos deste relacionamento, contudo, estavam separados acerca de 2 semanas até a prática do crime. A vítima estava na sua casa quando o denunciado chegou ao local e arrebentou a porta invadindo a casa e partindo para cima da vítima. Exsurge dos autos que a vítima fugiu de casa sendo alcançada pelo denunciado já na rua, porém, foi impedido de agredir a vítima pela testemunha LUCIANA, irmã do denunciado, que foi empurrada ao solo pelo denunciado. O denunciado ameaçou a vítima declinando que se ela não reatar o relacionamento, ele a mataria,”
fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, argumentando que nunca foi intenção do recorrente causar mal justo e grave à vítima.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial, registrado no dia do fato e, principalmente, pelos depoimentos colhidos em sede judicial, destacando o depoimento da vítima.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva, que apenas disse que a vítima iria se arrepender do que ela estava fazendo de novo, pois já tinha acontecido antes e o casal sempre tinha que recomeçar tudo de novo
.

A vítima, DANIELA SILVA SOUSA, em juízo, narrou que “
o casal estava separado e o réu continuava indo em sua residência. Que a depoente falou para o réu que não queria que ele fosse mais lá, que no dia a porta da casa estava trancada e ele a arrebentou e entrou. Que a vítima conseguiu colocá-lo para fora, momento em que o réu tentou agredi-la. Que Luciana entrou na frente e o réu a empurrou e a derrubou. Que o réu ameaçava muito a vítima de morte, que já a ameaçou com faca, que quebrava as coisas dentro de casa com machado. Que no dia dos fatos as ameaças foram apenas verbais”
.

A testemunha LUCIANA SUEYDE FERREIRA MIRANDA, irmã do réu, em juízo, narrou que “
sua cunhada estava em casa e quando o réu chegou à porta estava trancada e ele a arrombou. Que Luciana ligou para a depoente dizendo que ele tinha arrombado a porta e as crianças estavam chorando. Que a depoente foi tentar tirar o réu de perto da vítima, momento em que o réu a empurrou, ela caiu e bateu a cabeça no chão. Que não se recorda muitos detalhes das ameaças, mas que o casal brigava muito, o réu se exaltava, mas a depoente não se recorda exatamente o que foi falado, em razão do passar do tempo”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, restando devidamente comprovada a ação criminosa praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025